Tribunal: STF
Processo: HC 261914
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NEGATIVA FUNDAMENTADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 59. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.